Tribunal: TJSP
Processo: 2236139-98.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
r no 1.615/2017.
Cargos de provimento em comissão. Funções de natureza técnica e burocrática. Descrição das atribuições não justificam o provimento em comissão. Afronta aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade reconhecida quanto aos cargos de 'Assessor de Departamento Municipal de Governo', 'Assessor Técnico', 'Coordenador de Tributos, Fiscalização e Controle de Arrecadação', 'Coordenador de Convênios', 'Coordenador de Desenvolvimento Econômico', 'Supervisor Pedagógico', 'Assessor Pedagógico', 'Assessor de Obras e Serviços Públicos Municipais', 'Coordenador de Abastecimento, Fiscalização e Manutenção de Máquinas e Equipamentos' e 'Assessor'.
Subordinação da Advocacia Pública Municipal ao Diretor Jurídico. Vício ausente. Mera decorrência da estrutura organizacional, não interferindo na independência técnica dos procuradores.
Diretor Jurídico. Vício ausente. Justificado provimento em comissão. Inexiste simetria obrigando Municípios à criação de órgão de advocacia, sob pena de ofensa ao pacto federativo.
Assessor Jurídico. Provimento em comissão. Inconstitucionalidade presente. Inadmissível a contratação de servidores em comissão para ocupar cargo de assessoramento jurídico de preenchimento privativo a funcionários de carreira. Precedentes. Afronta aos arts. 98 a 100, 115, I, II e V, da Constituição Estadual.
Ouvidor Geral do Município. Cargo em comissão cujas atribuições demandam conhecimentos técnicos e específicos atinentes ao exercício do cargo efetivo. Restrito o provimento por servidores de carreira. Precedentes deste C. Órgão Especial. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para que tais cargos sejam ocupados por servidores de carreira. Ofensa aos art. 111 e 144 da Constituição Estadual.
Modulação. Necessidade, em relação à reconhecida inconstitucionalidade quanto aos cargos em comissão. 120 dias a contar do julgamento da presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99).
Ação procedente, em parte.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2236139-98.2021.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 06/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

06/08/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Dourado. Lei Complementar no 1.615/2017.
Cargos de provimento em comissão. Funções de natureza técnica e burocrática. Descrição das atribuições não justificam o provimento em comissão. Afronta aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade reconhecida quanto aos cargos de 'Assessor de Departamento Municipal

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Dourado. Lei Complementar no 1.615/2017.
Cargos de provimento em comissão. Funções de natureza técnica e burocrática. Descrição das atribuições não justificam o provimento em comissão. Afronta aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade reconhecida quanto aos cargos de 'Assessor de Departamento Municipal de Governo', 'Assessor Técnico', 'Coordenador de Tributos, Fiscalização e Controle de Arrecadação', 'Coordenador de Convênios', 'Coordenador de Desenvolvimento Econômico', 'Supervisor Pedagógico', 'Assessor Pedagógico', 'Assessor de Obras e Serviços Públicos Municipais', 'Coordenador de Abastecimento, Fiscalização e Manutenção de Máquinas e Equipamentos' e 'Assessor'.
Subordinação da Advocacia Pública Municipal ao Diretor Jurídico. Vício ausente. Mera decorrência da estrutura organizacional, não interferindo na independência técnica dos procuradores.
Diretor Jurídico. Vício ausente. Justificado provimento em comissão. Inexiste simetria obrigando Municípios à criação de órgão de advocacia, sob pena de ofensa ao pacto federativo.
Assessor Jurídico. Provimento em comissão. Inconstitucionalidade presente. Inadmissível a contratação de servidores em comissão para ocupar cargo de assessoramento jurídico de preenchimento privativo a funcionários de carreira. Precedentes. Afronta aos arts. 98 a 100, 115, I, II e V, da Constituição Estadual.
Ouvidor Geral do Município. Cargo em comissão cujas atribuições demandam conhecimentos técnicos e específicos atinentes ao exercício do cargo efetivo. Restrito o provimento por servidores de carreira. Precedentes deste C. Órgão Especial. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para que tais cargos sejam ocupados por servidores de carreira. Ofensa aos art. 111 e 144 da Constituição Estadual.
Modulação. Necessidade, em relação à reconhecida inconstitucionalidade quanto aos cargos em comissão. 120 dias a contar do julgamento da presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99).
Ação procedente, em parte.